Tribunal: STF
Processo: RE 1096851
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL Nº 5.579/2015. RECONHECE A VAQUEJADA COMO MODALIDADE ESPORTIVA. ADI SIMILAR JULGADA PERANTE O STF. EFEITOS VINCULANTES E ERGA OMNES QUE NÃO VINCULAM O PODER LEGISLATIVO. MAUS TRATOS AOS ANIMAIS. ART. 296 DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. PONDERAÇÃO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS. MANIFESTAÇÃO CULTURAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA. FISCALIZAÇÃO E CONTROLE. 
    1. O Poder Legislativo não se submete à eficácia erga omnes e ao efeito vinculante proveniente das ações declaratórias de inconstitucionalidade. Por certo, o julgamento de procedência da ADI nº 4983/CE pelo Supremo Tribunal Federal, que proibiu a prática da vaquejada, não impediu o Congresso Nacional de decretar a Lei Federal nº 13.364, de 29/11/2016, que ‘Eleva o Rodeio, a Vaquejada, bem como as respectivas expressões artístico-culturais, à condição de manifestação cultural nacional e de patrimônio cultural imaterial’, de modo que acabou por se esvaziar a referida proibição, haja vista a regulamentação da prática em âmbito federal.
    2. Ponderando-se os valores constitucionais envolvidos, em especial os artigos 215 e 225 da Constituição Federal, verifica-se que a vaquejada, nesse contexto, pode e deve adequar-se à proteção ambiental resguardada pela Lei Orgânica do Distrito Federal, ao mesmo tempo em que, como manifestação cultural, deve ser reconhecida e incentivada pelo Poder Público.
    3. Considerando que a norma impugnada (Lei Distrital nº 5.579, de 23/12/2015) dá eficácia às Leis Federais nº 13.364, de 29/11/2016, e nº 10.220, de 11/04/2011, que consideram a vaquejada como modalidade esportiva e alçam a prática à condição de manifestação cultural nacional e de patrimônio cultural imaterial – sobretudo expressão cultural do povo nordestino –, também acobertada pela Constituição Federal, e havendo meios de conciliar a atividade com normas constitucionais que proíbem maus tratos aos animais, a partir do controle e da fiscalização do Poder Público, deve-se reconhecer sua constitucionalidade. Proclamada, assim, a constitucionalidade da Lei Distrital que reconhece a vaquejada como modalidade esportiva no Distrito Federal.
    4. Ação Direta julgada improcedente” (págs. 25-26 do documento eletrônico 8). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 225, § 1º, VII, da mesma Carta. Postula-se, ao final, o provimento do recurso para que seja declarada a inconstitucionalidade da Lei Distrital 5.579/2015.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso extraordinário (documento eletrônico 12).
    A pretensão recursal merece acolhida.
    Verifico, de início, como bem apontado no parecer ministerial, que a lei impugnada na ação direta de inconstitucionalidade proposta no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Lei Distrital 5.579/2015) teve sua constitucionalidade reconhecida por aquele Tribunal, um vez que compatível com a Lei Federal 13.364/2016 e com a Emenda Constitucional 96/2017, atos normativos posteriores à legislação objeto da referida ação.
    O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge do que firmado por este Supremo Tribunal, na medida em que não é contemplado, no sistema jurídico brasileiro, a possibilidade da constitucionalidade superveniente. Tal tese ficou bem delineada no RE 390.840/MG, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, julgado pelo Tribunal Pleno, em acórdão assim ementado:
    “CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - ARTIGO 3º, § 1º, DA LEI Nº 9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da constitucionalidade superveniente. 
    TRIBUTÁRIO - INSTITUTOS - EXPRESSÕES E VOCÁBULOS - SENTIDO. A norma pedagógica do artigo 110 do Código Tributário Nacional ressalta a impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o alcance de consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o princípio da realidade, considerados os elementos tributários. 
    CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS - RECEITA BRUTA - NOÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ARTIGO 3º DA LEI Nº 9.718/98. A jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta Federal anterior à Emenda Constitucional nº 20/98, consolidou-se no sentido de tomar as expressões receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-as à venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. É inconstitucional o § 1º do artigo 3º da Lei nº 9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver a totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil adotada” (grifei).
    Nessa linha, cito a ADI 4.696/PI, da relatoria do Ministro Edson Fachin, que registra a permanência da inconstitucionalidade de lei cujo parâmetro constitucional tenha sido posteriormente alterado, fato que não conduz, automaticamente, ao prejuízo da ação direta. Confira-se:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 57, § 1º, II, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ, NA REDAÇÃO DADA PELA EC 32, DE 27/10/2011. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO CONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. MODIFICAÇÃO DA IDADE PARA O IMPLEMENTO DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. IMPOSSIBILIDADE. NORMA GERAL DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA PELOS ESTADOS-MEMBROS. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DO EXERCÍCIO DO PODER CONSTITUINTE DECORRENTE REFORMADOR. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 
    1. A alteração substancial do parâmetro constitucional utilizado para aferição da alegada inconstitucionalidade não conduz, automaticamente, ao prejuízo da ação direta. Precedentes.
    2. A modificação da idade para o implemento da aposentadoria compulsória, efetuada pela Emenda Constitucional nº 88/2015, não tem o condão de operar a convalidação superveniente da norma impugnada, persistindo sua inconstitucionalidade.
    3. As regras da Constituição Federal que dispõem sobre aposentadoria dos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios são normas gerais de reprodução obrigatória pelas Constituições dos Estados-membros. Precedentes.
    4. A norma impugnada invadiu campo reservado à União para o estabelecimento de normas gerais sobre previdência social (art. 24, XII e §1º, CF), bem como extrapolou os limites do exercício do poder constituinte decorrente reformador, legislando em frontal desacordo com o estabelecido no art. 40, §1º, II, da Constituição da República.
    5. Ação direta de inconstitucionalidade a que se dá procedência, para declarar a inconstitucionalidade do art. 57, § 1º, II, da Constituição do Estado do Piauí, ratificando a medida liminar anteriormente deferida” (grifei).
    Assim, considerando que a lei impugnada foi editada sob a égide da antiga redação do art. 225 da Carta da República, é sobre este parâmetro que se deve analisar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da norma em confronto. Por conseguinte, deve-se aplicar o entendimento proferido por esta Corte no julgamento da ADI 4.983/CE, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, na qual se deliberou sobre a inconstitucionalidade de lei com o mesmo objeto da lei ora impugnada. Transcrevo a ementa:
    “PROCESSO OBJETIVO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ATUAÇÃO DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO. Consoante dispõe a norma imperativa do § 3º do artigo 103 do Diploma Maior, incumbe ao Advogado-Geral da União a defesa do ato ou texto impugnado na ação direta de inconstitucionalidade, não lhe cabendo emissão de simples parecer, a ponto de vir a concluir pela pecha de inconstitucionalidade. 
    VAQUEJADA – MANIFESTAÇÃO CULTURAL – ANIMAIS – CRUELDADE MANIFESTA – PRESERVAÇÃO DA FAUNA E DA FLORA – INCONSTITUCIONALIDADE. A obrigação de o Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão das manifestações, não prescinde da observância do disposto no inciso VII do artigo 225 da Carta Federal, o qual veda prática que acabe por submeter os animais à crueldade. Discrepa da norma constitucional a denominada vaquejada”. 
    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 2°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
      Ministro Ricardo Lewandowski
Relator